Tribunal: TJDFT
Processo: 0712782-73.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712782-73.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DOMINGOS PEREIRA DA SILVA SARAIVA RECORRIDO: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Demonstrada a utilidade da pretensão, não há violação ao interesse de agir. Preliminar rejeitada. 2. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebrar o contrato envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas. 3. E acerca do descumprimento contratual, acrescenta-se que ao autor cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe demonstrar fato desconstitutivo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, do CPC). 4. Incontroverso o descumprimento contratual. A prova documental demonstrou o recebimento do cheque pelo réu e dado em pagamento em razão do contrato de serviço jurídico. O valor foi debitado na conta corrente da autora, logo mostra-se correta a condenação do demandado na restituição de valores, se não apresentou qualquer fato ou prova capaz de desconstituir o direito da demandante. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1022, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, § 3o, 1.002 e 1.013, caput, §§ 1o e 2o, todos do CPC, alegando carência da ação por inadequação da via eleita; c) artigos 113, 422, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 612 e 884, estes do Código Civil, defendendo o afastamento da condenação imposta. Aduz que o valor foi repassado a uma terceira pessoa alheia ao contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não é possível reconhecer-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, quando o órgão colegiado aprecia as questões deduzidas e decide de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes.” (AgInt no REsp 1.433.640/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1°/7/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 485, § 3o, 1.002 e 1.013, caput, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 113, 422, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 612 e 884, estes do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “A pretensão está lastreada em descumprimento contratual e objetiva-se a reparação do prejuízo até então suportado. O montante, cujo devolução se pede, decorreu de pagamento previsto em cláusula do negócio jurídico. (...) A ação é útil e necessária para alcançar o bem jurídico pretendido. (...) No caso dos autos, têm-se que a autora narrou o descumprimento contratual, evidenciado na inexistência do acordo formulado com a TERRACAP, juntou documento que o réu redigiu de próprio punho assumindo o recebimento do cheque no valor de quarenta mil reais, além de ter provado o débito desse montante em sua conta corrente. (...) De mais a mais, o suplicado não apresentou argumentos que refutassem as provas trazidas pela autora e também não relacionou a existência de qualquer serviço que pudesse ser deduzido do valor a ser devolvido, como previa a cláusula 2a, parágrafo primeiro.” (ID 33092350 - Pág. 4 a 7) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame das provas e do contrato firmado, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010